Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709295-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DIVINA PEREIRA DE SOUZA, NILSON FERNANDES DE SOUZA AGRAVADO: EDILEY EMERSON DE PAULA DECISÃO 1. Os réus agravam da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0703482-87.2021.8.07.0007 – id 85922638) que deferiu tutela de urgência para determinar-lhes que desocupem a desocupação o imóvel, objeto da demanda de imissão na posse, no prazo de 60 dias, reduzido pela decisão de id 87438612 para 20 dias, contados da citação. Inicialmente requerem a gratuidade de justiça. Alegam, em suma, inobservância dos procedimentos legais de consolidação da propriedade do imóvel, como a falta de prazo para a purgação da mora e ausência de notificação de leilões do imóvel, matérias em discussão junto à Justiça Federal. Requerem o efeito suspensivo. Intimados os agravantes para comprovação da hipossuficiência, juntaram os documentos id 24597340-41. 2. Os documentos juntados refletem as mesmas informações que já instruíram o recurso (ids 24493293-94). Entretanto, o cadastro no sistema Check Tudo não é documento hábil a fazer prova da alegada hipossuficiência, pois não se trata de órgão oficial de informações, mormente quanto aos rendimentos, que, observo, constam como renda “presumida”. Os agravantes deixaram de apresentar documentos passíveis de comprovação da necessidade do benefício, como recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR ou extrato bancário atualizado. 3. Posto isso, indefiro a gratuidade de justiça. Aos agravantes para efetuarem o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR